Tribunal: TJMT
Processo: 1024607-11.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024607-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ELVINA LOPES VREEKE - CPF: 378.333.751-87 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO E CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PAGAMENTO DE BOLETO COM CÓDIGO DE BARRAS DIVERGENTE POR CULPA DE TERCEIROS.

DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviços da reclamada, que, antes de confirmar a baixa do pagamento do boleto com a consumidora, agiu arbitrariamente, negativando o consumidor e suspendendo o fornecimento de água, serviço essencial, sendo declarada a inexigibilidade do débito negativado e condenada ao pagamento de R$ 5.000,00(cinco mil reais), a título de danos morais.

2.

Pretensão recursal da Recorrente, ao argumento de ausência de ato ilícito, pois, o corte e a negativação são atinentes a ausência de compensação dos valores por culpa exclusiva de terceiro, tendo a Reclamada agido em exercício regular do direito, por consequência requer seja declarada inexistência dos danos morais, pugnando pela improcedência da ação, subsidiariamente requer a redução do
quantum
.

3.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, ou ainda demonstrada a mitigação do dano.

4.

A cerne da questão se limita em analisar se o pagamento de boleto com código de barras foi oriunda de culpa exclusiva da parte requerente. Comprovado que o consumidor realizou o pagamento via terceiro, lotérica, não há como atribuir culpa a este.

5.

Responsabilidade objetiva da Demandada, que recebeu o valor da fatura e suspendeu o serviço de fornecimento, restando comprovada a falha na prestação de serviço, uma vez que poderia ter identificado o pagamento, independente de reclamação ou criado mecanismos para certificação do não recebimento do crédito.

6.

Se a concessionária de água suspende o fornecimento dos serviços da unidade consumidora após o usuário ter quitado a fatura, ainda que paga com atraso e com aviso de corte, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

7.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

8.

O valor da indenização a título de dano moral em R$ 5.000,00(cinco mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda, como desestímulo à repetição da conduta, o qual não comporta redução por estar dentro dos valores usualmente arbitrados por esta egrégia Turma.

9.

Sentença mantida.

10.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
Reclamada,
em face de sentença, pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito, e o pagamento de R$ 5.000,00(cinco mil reais), a título de danos morais, tornando definitiva a liminar de reestabelecimento de fornecimento de água, diante da constatação de pagamento da fatura tempestivamente.

Em razões recursais, a recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, sob o fundamento de que o comprovante de pagamento apresentado não se presta para a comprovação da quitação, pois se trata de documento com código de barras divergente do boleto da dívida, não podendo incorrer em indenização por culpa de terceiro que digitou errado o código. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023